Tribunal: TJDFT
Processo: 0005499-74.2016.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIRETO DE FAMILIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJULGAMENTO. ACORDÃO PREVIAMENTE CASSADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INCLUSÃO DE PATRIMÔNIO JURIDICO CONSTITUÍDO ANTES DO CASAMENTO. LIBERALIDADE DO RÉU. POSSIBILIDADE. RESPEITO AO PRINCIPIO DA CONGRUENCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. INCLUSÃO DE NOVOS FUNDAMENTOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549). 1.1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013).
2. Embora os pedidos da autora tenham como causa a relação de casamento com o réu, não há óbice legal para que este, por liberalidade, possa incluir patrimônio constituído previamente a formalização do matrimonio, mormente quando houver indícios de prévia união estável entre ambos, fato que, embora não transitado em julgado, já foi reconhecido em outra ação pelas instancias ordinárias.
3. A iniciativa de incluir as quotas sociais da sociedade empresária questionada para fins de partilha foi do próprio réu/recorrente (e não da parte autora), o qual, de antemão, conhecia os limites objetivos traçados na lide e, ainda assim, optou livremente pelo seu arrolamento. Assim, não há o que se falar em violação ao princípio da congruência/adstrição contido nos arts. 141 e 492 do CPC. 3.1. Ao impugnar a sentença que acolheu o seu próprio pedido de partilha, o réu adota flagrante e reprovável comportamento contraditório (venire contra factum proprium), devendo assumir, portanto, as consequências de sua opção, não podendo desistir do seu intento após consolidado o contraditório (no qual criou justa expectativa na parte adversa que livremente anuiu o pedido) e tornado incontroverso o pedido, sob pena de violar o postulado da boa-fé processual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem a incidência de efeitos infringentes.